Tribunal: TJDFT
Processo: 0739621-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 0739621-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA FERNANDES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por VALERIA FERNANDES DA CRUZ, contra a decisão ID origem 209827998, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência n. 0716572-27.2024.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Por meio da decisão de Id. 64410169 foi concedida a tutela antecipada à agravante. Embargos de declaração opostos pelo ente federativo – Id. 64362148. Intime-se a embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Comunique-se ao d. Juízo e origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se Brasília, 4 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator